Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ORIGINAL S/A., nos autos de Agravo de Instrumento n. 1016493-57.2020.8.11.0000, em face da decisão que deferiu o pleito liminar formulado pela Agravante, AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA e OUROS, na Carta Precatória n. 0006870-24.2017.8.11.0086 – Código 111650, no sentido de DEFERIR a suspensão dos feitos da decisão agravada, que havia homologado o Laudo Pericial.
O Agravante alega que “(...) ingressou com a ação de execução de título extrajudicial no 1067341 -27.2017.8.26.0100 (“Execução”) contra os Agravados para cobrar, em valores históricos, a dívida de R$ 41.877.684,49. Além de aval, a Cédula de Produto Rural Financeira n. 00493415 (“CPRF”) contou com hipoteca da Fazenda Esperança”. E que “(...) Após a realização da penhora, o MM. Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP determinou a expedição da carta precatória de origem (no 0006870 - 24.2017.8.11.0086) para que fosse realizada a avaliação da Fazenda Esperança”. (ID. Num. 54780956 – pág. 1)
Assevera que “(...) Após a realização da penhora, o MM. Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/SP determinou a expedição da carta precatória de origem (no 0006870 - 24.2017.8.11.0086) para que fosse realizada a avaliação da Fazenda Esperança”, mas até os dias atuais a Agropecuária Tauá busca embaraçar o regular trâmite do processos, com o único intuito de obstar o recebimento do crédito pelo Banco Original.
Noticia que recentemente o Juízo “a quo” multou a Agropecuária por ato atentatório à dignidade da justiça, por impedir a realização da perícia no imóvel, o que foi reconhecido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal em julgamento do Agravo n. 1010158-56.2019.8.11.0000.
Aponta que “(...) a Tauá se opôs ao laudo pericial ao alegar que o “georreferenciamento não se encontra validado, uma vez que não fora averbado na respectiva matrícula, em razão de diversas exigências contatadas pelo Cartório de Registro de Imóveis (...). Antes o exposto – e, restando clara a divergência a ser apurada, mister se faz o imediato sobrestamento da presente avaliação, até que haja a averbação do georreferenciamento na matrícula 11.441 (...), o que de fato deve ser refletido na avaliação a ser concluída pelo ilustre perito”. E que “(...) O i. perito, então, se manifestou informando que o georreferenciamento foi requerido pela própria Tauá ao instaurar o processo administrativo no 54240.003495/2011 -9, em março de 2011 e, mesmo ciente da redução da área, jamais averbou essa realidade à matrícula de imóvel”. E, ainda que “(...) o 1o Cartório Registral de Imóveis afirma que A RETIFICAÇÃO NÃO ALTERA A METRAGEM DO IMÓVEL, MAS SIM APENAS A SUA DESCRIÇÃO NA MATRÍCULA”. (ID. Num. 54780956 – pág. 4 e 5)
Defende, portanto, que a própria TAUÁ pediu o georreferenciamento do imóvel em 2011 e, após quase 4 anos desde a expedição do pedido, não adotou qualquer medida para solucionar as pendências, as quais não são aptas a alterar a área do imóvel, ou seja, não acarretando prejuízos.
Requer o exercício do juízo de retratação, eis que demonstrada está a probabilidade do direito do Banco Original (fumus boni iuris), e ainda, aponta que a “(...) a Tauá mente de forma acintosa a V.Exa. ao alegar que “o imóvel em questão é utilizado pela empresa Tauá Biodiesel Ltda – Em Recuperação Judicial, sendo, portanto, essencial a manutenção das suas atividades. Por este motivo, caso haja a alienação do imóvel, corre-se o grave o risco de que não haja a implementação do Plano de Recuperação Judicial recentemente aprovado e homologado”. 21. ISSO É MENTIRA! É incontroverso nos autos, e tal fato foi muito bem apontado pelo i. perito na diligência de avaliação, que o imóvel está arrendado à Agropecuária Bom Jesus e, portanto, não é utilizado pela Tauá, e muito menos essencial à manutenção das suas atividades. Nesse sentido, confira -se excerto do laudo pericial que comprova a mentira da Tauá (...)”. (ID. Num. 54780956 – pág. 7)
Diz que é ausente o “periculum in mora” para o deferimento do pedido em sede de agravo de instrumento, pois o georreferenciamento sequer é necessário para a expropriação judicial do bem.
Salienta a existência de dano reverso, caso a liminar seja mantida, pois “(...) Tauá jamais mediu esforços para impedir a satisfação do crédito do Banco Original. Em curto espaço de tempo, a Tauá instaurou incidentes infundados, cometeu fraude à execução, tentou “empurrar” o crédito do Banco Original para dentro da recuperação judicial, suscitou infundado conflito de competência perante o c. STJ e, mais uma vez, apresenta recursos protelatórios em sequência tentando a qualquer custo impedir a excussão da Fazenda Esperança”. (ID. Num. 54780956 – pág. 9)
Pede que seja exercido o juízo de retratação, ou que seja incluído em pauta de julgamento este Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão agravada, cassando-se a decisão que determinou o sobrestamento da perícia.
As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, nos autos de Agravo de Instrumento, noticiando a manutenção da decisão exarada em primeiro grau.
As contrarrazões ao Agravo Interno foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Pois bem.
Após a devida análise do feito, tenho que a pretensão de retratação da decisão que deferiu o pedido liminar no Agravo de Instrumento n. 1016493-57.2020.8.11.0000, merece acolhimento, pois, efetivamente, há demonstração de ausência dos requisitos para o deferimento da medida liminar em favor da AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME, o que ficou muito bem constatado pelas informações trazidas pelo Juízo “a quo”:
“(...) convém informar que, muito embora a matrícula preveja matrícula 9.871.00 hectares, a perícia realizada neste feito está pautada no tamanho de área previsto no Georeferenciamento (7.782,0536 há), registrado no INCRA pelo próprio Executado, cuja cópia foi obtida pelo “Expert”, por meio de solicitação junto àquele órgão e acostado às fls. 261/267.
A nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde, com regularização em cartório para retificação da área efetiva . Tal medida cabia ao Executado, que precisava cumprir as exigências contidas na carta de fls. 390/392, datada de 11.10.2016, de lavra da Registradora Manoela Maria A. de Almeida.
A penhora originária da ação executória foi averbada sob o n. 7/14.441, no dia 06.08.2018, ou seja, posterior ao Georeferenciamento e à Carta de Exigência retro mencionados.
Ou melhor, o Executado/Agravante já tinha conhecimento da disparidade da dimensão da área à época da perícia, eis que por ele encontrada por ocasião do Georeferenciamento.
Todavia, a parte Executa/Agravante deixou de informar nos autos, tendo comparecido somente após a juntada do laudo para defender a necessidade de sobrestamento da avaliação até que haja a averbação do Georeferenciamento, o qual se encontra pendente, como visto acima, há quase 04 (quatro) anos.
Ora, ao que parece, pretende a parte Executada levantar o que a jurisprudência pátria tem denominado de nulidade de algibeira, invocando suposta nulidade convenientemente, quando não o fizera ao tempo em que, de fato, poderia ter lhe prejudicado”.
Portanto, tenho que os argumentos lançados pelo Banco Original, neste Agravo Interno, revestem-se de credibilidade, e mantém coerência com os fundamentos da decisão lançada em primeiro grau, de modo que se permite concluir pela ausência dos requisitos para o deferimento do pedido suspensivo em sede de agravo de instrumento, especificamente no que tange à ausência de verossimilhança das alegações.
Com esses apontamentos, mantém-se a decisão do Juízo “a quo”, que notadamente fez constar:
“(...) Do Sobrestamento do Feito para Averbação de Georeferenciamento e Da Devolução da Carta Precatória ao Juízo Deprecante.
A alegação da parte Executada quanto à necessidade de suspensão do feito até a averbação do Georeferenciamento não merece maiores digressões, notadamente porque tal medida é de responsabilidade do proprietário e nada impede que sua efetivação ocorra antes ou após a homologação e/ou expropriação do imóvel.
Da mesma forma, conforme se extrai da decisão anexada pelo Exequente na data de 17.06.2020 - andamento processual no Apolo Eletrônico, o Juízo Deprecante ratificou todos os atos anteriormente praticados e determinou o integral cumprimento da carta precatória, não havendo que se falar, portanto, em devolução da missiva.
Das Impugnações ao Laudo Pericial.
A parte Executada impugnou o laudo pericial no que pertine ao tamanho da área, ou seja, que havia uma diferença significativa de 2.088,9464.
Ocorre que, em resposta, o perito foi claro ao dizer que “o gravame explicitado na averbação 7/14.441 foi realizado em 06/08/2018 o que significa que a parte requerida estava ciente de que a área de 9.871.00 hectares descrita na matrícula continha significativa redução de área. Fato importante é que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva (fl. 356).
Deste modo, extrai-se que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pelo próprio Executado.
Além disso, a Registradora Manoela Maria A. de Almeida, ao fundamentar a Carta de Exigência, citou o seguinte: “A retificação não se presta a alterar a dimensão do imóvel, quer para mais ou para menos”, consignando exceções que não se enquadram no caso vertente.
Salienta-se que, o Perito Judicial não está obrigado a avaliar o imóvel na forma que as partes desejam, mas de acordo com aquilo que lhe parece correto, valendo-se de critérios objetivos, os quais foram mencionados no laudo”.
Assim, com todos esses apontamentos, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para o fim de INDEFERIR o pedido de tutela antecipada recursal nos autos de Agravo de Instrumento n. 1016493-57.2020.8.11.0000, mantendo-se os termos da decisão de primeiro grau.
Intime-se.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2.021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator